Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700794-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que a agravante possa ingressar no curso de formação, que iniciará em 04 de maio de 2023 e seja reservada sua vaga conforme classificação até final julgamento de mérito. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que foi indevidamente eliminada no teste de aptidão física, na fase de corrida, para o concurso de policial penal do DF. Afirma que a cronometragem se iniciou aos 00:01 segundos, que houve quebra de isonomia já que as candidatas partiram de pontos diferentes, pois estavam enfileiradas; que houve falha do cronômetro oficial, pulando duas vezes um segundo. “Isto porque em 2m27s de filmagem o cronometro da banca salta de 01m39s para 01m41s. Já no minuto 12m28 de filmagem o cronômetro salta de 11m40 para 11m42s.” Por fim, afirma que o laudo topográfico demonstra que a pista não é oficial e que sua metragem é maior. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese, uma vez que a agravante perderá o curso de formação se não concedida a tutela. Por outro lado, sua concessão trará pouco ou nenhum prejuízo ao agravado, pois apenas trará um aluno a mais para o curso. Em eventual caso de reforma de uma decisão concessiva, é válido ressaltar, caberia à agravante o pagamento do curso para ressarcimento dos gastos, pelo que não haveria prejuízo ao agravado. A maior apreciação, portanto, pesa sobre a fumaça do bom direito. Inicialmente, deve ser rejeitado o argumento de que o início de sua prova tenha sido prejudicado por estar atrás de outras candidatas, uma vez que todo teste de corrida, assim como qualquer competição, se dá de mesma forma, com partida conjunta, o que acaba por inicial enfileiramento e posterior dispersão quando cada um atinge seu ritmo. Não se observa também falha no início, o relógio disparou aos 0 segundos e, nos 00:01, as candidatas já estavam em locomoção. Quanto à alegação de que o cronômetro oficial “pulou” dois segundos, o vídeo integral demonstra que em 2m27s de filmagem o cronômetro da banca salta de 01m39s para 01m41s. Já no minuto 12m26s de filmagem o cronômetro salta de 11m40 para 11m42s. A comprovação, além do próprio cronômetro, se dá pela duração da prova pelo vídeo salvo. A prova de corrida se iniciou aos 00:47 e terminou aos 12:45 de gravação, o que demonstra o prejuízo de 2 segundos, tendo sido encerrada a prova com 11minutos e 58 segundos, desobedecendo as regras editalícias. Conforme se verifica no vídeo que demonstra o fim da prova, é verossímil a alegação de que os dois segundos seriam suficientes para ultrapassar a Agravante faixa de chegada. O laudo topográfico de ID 46127583 - Págs. 9 e 10 também indica que a pista possuía o comprimento de 410,21m e não 400 metros, fazendo com que 5 voltas superassem os 2000 metros, resultando em 2051 metros. Embora se trate de prova unilateralmente produzida, acrescida à falha do cronômetro, traz indícios suficientes para a fumaça do bom direito, cabendo aos agravados impugnarem e trazerem a correta metragem da pista caso assim entendam. A falha do cronômetro causando o prejuízo de 2 segundos e o alegado maior comprimento da pista trazem, nesse momento processual, a fumaça do bom direito para a concessão da tutela antecipada recursal, sob pena de perecimento do próprio direito pleiteado de participação no curso de formação. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados que mantenham a agravante no concurso e nas próximas fases, especialmente no curso de formação, salvo reprovação por qualquer outro motivo, reservando-se sua vaga até final julgamento de mérito, obedecida a ordem de classificação, condicionada sua eventual nomeação ao trânsito em julgado do processo. A concessão da presente tutela não importa na suspensão do concurso ou impedimento para nomeação de outros candidatos, ainda que em colocação inferior à da agravante. Intimem-se os agravados para cumprimento. Dou força de mandado à presente decisão. Em caso de descumprimento, a própria agravante poderá prosseguir nas demais etapas munida da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora